Tribunal: TJDFT
Processo: 0757011-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA. PROCON-DF. COMPETÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Procon-DF, no exercício do poder de polícia, tem legitimidade para impor às instituições financeiras a penalidade de multa administrativa por condutas que violem as normas do CDC.
2. Diante do relatado no Auto de Infração e considerando a legislação pertinente, infere-se que a fixação da multa no importe de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) não extrapolou os parâmetros legais, ficando, inclusive, aquém do montante aplicável à hipótese, razão pela qual não há que falar em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.